Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-31.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008475-31.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Rescisão / Resolução, Litigância de Má-Fé, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), MARINA VILHENA GALHARDO - CPF: 089.099.186-32 (ADVOGADO), MURILLO MENDES NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 422.826.228-71 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), KATIA CHRIST HAHN - CPF: 021.139.510-29 (ADVOGADO), GIOVANNA BUSATTO PERASOLO - CPF: 455.166.578-90 (ADVOGADO), CRISTIANO DA VEIGA OTTONELLI - CPF: 023.797.801-61 (ASSISTENTE), DAIANE SANTOS DE SOUZA - CPF: 010.499.640-47 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO MARCARI - CPF: 572.868.171-91 (ASSISTENTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), MARCIO JOSE VINCENZI - CPF: 885.769.570-00 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos à execução opostos visando, entre outros pedidos, revisão ou resolução dos contratos por onerosidade excessiva em razão de eventos climáticos, nulidade das cláusulas penais e redução de penalidades contratuais. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos para reduzir a multa contratual de 50% para 20% e declarar a nulidade da cláusula que previa a cumulação de perdas e danos com a cláusula penal compensatória, distribuindo os ônus sucumbenciais proporcionalmente.

II. Questão em discussão

2. As questões em d
iscussão consistem em saber se:
(i) a cláusula penal prevista nos contratos possui natureza moratória ou compensatória, e se é possível sua cumulação
com perdas e danos comprovados;
(
ii
) a multa de 50% sobre o saldo devedor
se mostra
manifestamente excessiva, autorizando sua redução; e

(
iii
) houve sucumbência mínima
do embargante, apta a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A análise do conteúdo da cláusula contratual revela que a multa de 50% incide sobre o saldo inadimplido, configurando natureza moratória, cuja finalidade é punir o atraso ou inadimplemento parcial, sem impedir a cumulação com perdas e danos efetivamente comprovados, conforme autorizado pelo art. 416, parágrafo único, do Código Civil e entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A cláusula que previa a cumulação de multa moratória com perdas e danos não se mostra abusiva, sendo válida a previsão de indenização suplementar desde que demonstrados prejuízos efetivos superiores à penalidade pactuada. Assim, é de rigor a reforma parcial da sentença para reconhecer a validade da Cláusula XII, item 12.2, alínea
iii
.

5. Quanto à redução da multa de 50% para 20%, a desproporcionalidade em relação ao objeto e valor dos contratos de compra e venda de grãos justifica a intervenção judicial com base no art. 413 do Código Civil, devendo ser mantida a redução operada na sentença para evitar enriquecimento sem causa.

6. Em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a parte apelante teve apenas um pedido acolhido parcialmente, e todos os demais pleitos foram rejeitados, resta caracterizada a sucumbência mínima do embargante, impondo-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuir ao embargado a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A multa contratual prevista sobre o saldo inadimplido possui natureza moratória, sendo lícita sua cumulação com indenização por perdas e danos comprovados, desde que pactuada em contrato. 2. É cabível a redução judicial de cláusula penal manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil. 3. Verificada a sucumbência mínima de uma das partes, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à parte contrária o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 413, 416; CPC/2015, art.
86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.027.435/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
1/9/2020; TJ-MT, AC n. 0005700-97.2013.8.11.0040, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/04/2020; TJ-RJ, APL n. 0061891-90.2019.8.19.0021, rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
e recurso adesivo interposto por
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI
,ambos contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT,
que julgou parcialmente procedente os
Embargos à Execução
opostos por
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI
em face da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
proposta por

BUNGE ALIMENTOS S.A
.

Inconformad
a,
a Empresa Apelante sustenta, em síntese, a
natureza moratória da multa contratual, defendendo a possibilidade de sua cumulação com perdas e danos comprovados, conforme previsão contratual
e entendimento jurisprudencial.
A
inda, defende a
validade da Clá
usula XII, item 12.2, alínea III
, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil, ainda que isoladamente, para permitir a
cobrança de perdas e danos.

Por fim, defende a
inexistência de abusividade na multa fixada em 50%, sustentando sua proporcionalidade e caráter coercitivo.
(ID
275544404
)

Por sua vez,
por
MÁRCIO JOSÉ
VINCENZI

interpôs
recurso adesivo,
reiterando argumentos anteriormente deduzidos nos embargos, como a alegação de penhor de primeiro grau em favor de terceiros sobre os grãos, a ocorrência de força maior decorrente do excesso de chuvas e a inexistência de liquidez dos títulos, além de pleitear nova redução dos encargos contratuais.
(ID. 275544412)

Devidamente intimado, o apelado
por
MÁRCIO JOSÉ
VINCENZI

deixou
o prazo correr
in albis
sem a apresentação das devidas contrarrazões.

Contrarrazões

suscitando preliminares de ausência de preparo recursal e violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso adesivo não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau, defendendo a higidez dos contratos e a inaplicabilidade da teoria da imprevisão em contratos agrícolas, nos quais os riscos climáticos são previsíveis.
(ID.
275544425
)

Foi certificado nos autos que as custas foram devidamente recolhidas pela empresa
BUNGE ALIMENTOS S.A
., ao passo que houve ausência de pagamento por parte de
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI.

Em decisão monocrática de ID 271177364, este Relator, entendendo que o recurso interposto por
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI
era o principal, deixou de conhecer de referido recurso e, consequentemente, julgou prejudicado o recurso adesivo da empresa
BUNGE ALIMENTOS S.A
.

Posteriormente, em ID 28
3124852
, a empresa
BUNGE ALIMENTOS S.A
. opôs embargos de declaração, alegando
erro material
na decisão, ao afirmar que o
recurso por ela manejado era o principal
, enquanto o recurso interposto por
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI

possuía
natureza adesiva.

Os embargos de declaração foram julgados no ID
287458353
, por decisão monocrática, determinando o
prosseguimento
, tão somente, do recurso interposto pela empresa
BUNGE ALIMENTOS S.A
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MÁRCIO JOSÉ VINCENZI

opôs

Embargos à Execução
em face
BUNGE ALIMENTOS S.A.
,
no bojo da Execução de Título Extrajudicial visando à cobrança de obrigações decorrentes de contratos de compra e venda de grãos (soja e milho), referentes à safra de 2019/2020.

No curso da execução, foi determinado o sequestro de grãos (
600,567 toneladas de
soja e
2.400 toneladas de
milho) armazenados em depósitos da
BUNGE
, que, segundo o embargante, pertenciam a terceiros (
Empresas Paiol/M.S. Comercial Agrícola
LTDA.

e
GO Agro Armazéns Gerais LTDA
), em razão de penhor de 1º grau vinculado a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) devidamente registradas. O embargante sustentou que a inadimplência ocorreu por eventos climáticos imprevisíveis (excesso de chuvas)
que teriam impactado a produção
, requerendo, por fim, revisão ou resolução dos contratos por onerosidade excessiva e a redução das penalidades contratuais.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou o processo:

“
(...)
Inicialmente, no tocante à tese de
inexequibilidade do título
, verifica-se que deva ser rechaçada de plano. É que, o título executivo consiste na representação documental típica e deve vir representado de tal forma que daí resulte sua liquidez, certeza e exigibilidade. Realmente, interpretando-se o art. 783 do Código de Processo Civil de forma coerente com a conclusão que, a partir da disciplina legal do processo de execução, chegou-se sobre a natureza do título executivo, impõe-se concluir que também aqueles atributos devem estar documentalmente representados, para que se tenha existente o título executivo. Isso quer dizer que se em determinada representação documental de um crédito, ainda que subsumível em uma das hipóteses legais de título executivo, não estiverem expressas também a liquidez, a certeza e a exigibilidade do mesmo crédito, sequer se pode afirmar que existe título executivo (conforme, aliás, Marcelo Guerra, Execução Forçada – Controle de Admissibilidade, 2a ed., São Paulo: RT, 1998, p. 108-117).

Da análise meticulosa dos elementos informativos produzidos no processo, denota-se que a embargada instruiu sua pretensão com os contratos de compra e venda de grãos, assinado pelas partes e por duas testemunhas (
ID’s
34795829 a 34796553 do processo de execução em apenso) perfazendo a tipicidade de título executivo extrajudicial [art. 784, inciso III doCódigo de Processo Civil]. Ademais, dos referidos documentos constata-se, a indicação da quantidade exata de grãos a ser entregues, a qualidade, o local e o prazo de entrega dos grãos, o valor e a forma de pagamento a ser efetivado pela compradora.

Diante disso, existindo a obrigação de entregar certa quantidade de grãos a determinado preço (liquidez), além da estipulação de prazo certo para entrega dos grãos e pagamento (exigibilidade), bem como, a obrigação foi contraída por livre vontade entre as partes, com a aposição de suas assinaturas e de duas testemunhas (certeza), consistindo em título executivo líquido, certo e exigível.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Portanto, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais),
passo a análise da questão de fundo da demanda
.

A
teoria da imprevisão
justifica a revisão ou a resolução do contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos e imprevisíveis, de caráter anormal e extraordinário, que modificam as condições contratuais, a ponto de
tornar
a prestação extremamente onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para uma das partes contratantes. A teoria da imprevisão fundamenta-se na aplicabilidade da cláusula ‘
rebus sic
standibus
’ que preconiza que a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘
pacta sunt servanda
’) condiciona-se à manutenção, no exato momento da execução da obrigação contratual, do mesmo estado de fato existente quando da formação do negócio jurídico.

Efetivamente, a teoria da imprevisão visa a corrigir desequilíbrios no contrato, que comprometam a aplicabilidade do princípio da equivalência das prestações, e pressupõe a inesperada alteração do ambiente contratual existente no momento da contratação, decorrente de fato superveniente imprevisto e imprevisível, absolutamente extraordinário, a ocorrência de estado de onerosidade excessiva para uma das partes contratantes e, também, o enriquecimento injusto de uma das partes contratantes.

Cabe referir, ainda, neste ponto, dado a extrema relevância/pertinência de suas observações, a lição deArnaldo
RIzzardo
[“Direito das Obrigações: Lei n.º 10.406/2002”, 2.ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 448], cujo magistério sobre a teoria da imprevisão assinala:

“Quanto à teoria da imprevisão, fundada na cláusula latina
rebus sic stantibus
, que expressa a subordinação do vínculo obrigatório à continuação daquele estado de fato vigente ao tempo da estipulação, nada tem de novo, eis que foi criação do direito canônico, desenvolvendo-se nos séculos XIV e XVI e sucumbindo com a Revolução Francesa. Foi exumada especialmente nos períodos que se seguiram às duas grandes guerras mundiais, diante da necessidade de ressurgir os valores dos negócios contratados antes das hecatombes, e a serem cumpridos depois, quando se verificava uma violenta desvalorização das moedas.
No seu delineamento, corresponde a espécie ao princípio que admite a revisão ou a rescisão do contrato
em certas circunstâncias especiais, como na ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevistos, que tornam a prestação de uma das partes sumamente onerosa
.

“Interessa estabelecer os elementos para a sua aplicação, reportando-se aos destacados por Arnoldo Medeiros da Fonseca: a)
a alteração radical no ambiente objetivo existente ao tempo da formação do contrato, decorrente de circunstancias imprevistas e imprevisíveis; b) onerosidade excessiva para o devedor e não compensada por outras vantagens auferidas anteriormente, ou ainda esperáveis, diante dos termos do ajuste; c) enriquecimento inesperado e injusto para o credor, como consequência direta da superveniência imprevista
.

“Mister acrescentarem-se, ainda,
outros requisitos, para tornar induvidoso o direito ao uso da cláusula, como ‘inexistência de mora, ou culpa do devedor na alteração do ambiente objetivo’
(...)” — com destaques não inseridos no texto original.

Com base nessas considerações, depreende-se, por inferência racional, que não subsiste, nos autos, qualquer adminículo de prova sobre a existência de fator imprevisível para justificar o inadimplemento do contrato, devendo ser mencionado, nesse aspecto, que a ocorrência de estiagens e/ou enchentes são fatores previsíveis pelo produtor rural, pois consistem em fenômenos naturais, de conhecimento de todos, não sendo possível afirmar que houve um desequilíbrio financeiro com base na “imprevisão”, para alicerçar o inadimplemento da dívida.

A superveniência de intempéries climáticas, não justificam a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, pelo contrário, constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente à atividade agrícola desenvolvida pelo embargante.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos C. Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.).

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não existe prova material que demonstre, com um grau mínimo de segurança, a ocorrência de fato superveniente extraordinário e imprevisível, de caráter geral, que dinamizou excessiva onerosidade no contrato, conclui-se, por força de proposição lógica, que a pretensão de revisão do contrato deve ser rechaçada.

Num segundo quadrante, alega o embargante a existência de
cláusulas abusivas
que oneraram demasiadamente a prestação, decorrente da cobrança dos consectários da mora, tais como cláusula penal de 50% cumulada com juros moratórios de 1% e honorários advocatícios de 20%. Requereu a exclusão da cobrança ou a redução da multa contratual entre 5% e 10%, a exclusão dos juros e a redução dos honorários advocatícios para 10%.

Com efeito, a estipulação de multa deve ser razoável e proporcional ao inadimplemento, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, devendo ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, conforme prevê o comando normativo do artigo 413 do Código Civil. Em comentários ao referido artigo, Hamid
Charaf

Bodine
Jr. ensina que:

“Diversamente do que estabelecia o art. 924 do Código Civil revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do diploma legal revogado. A norma é de ordem pública, não admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é irredutível”.

(...).

O presente artigo impõe ao juiz a obrigação de reduzir a penalidade nas hipóteses em que ela for superior à legal e aplica-se à multa moratória e à compensatória. Em se tratando de disposição de ordem pública, nada impede que o juiz a aplique de ofício. (Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência: 5ª ed. Barueri/SP: Ed. Manole, 2011, página 469).

Deveras, como a cláusula penal restou estabelecida em 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida confessada, o que,
de per si
, revela-se excessiva e manifestamente onerosa ao devedor, considero impositivo, por força de lei [artigo 413 do Código Civil], adequá-la aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, à vista dos elementos que circundam o caso concreto, entendo possível a redução da cláusula penal de 50% para 20% do valor do débito, medida que se apresenta justa e adequada, de modo a punir o inadimplemento parcial do devedor, sem acarretar, por outro lado, o enriquecimento sem causa da credora.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes acórdãos, que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(Apelação Cível Nº 70065541237, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/02/2016) — com destaques não inseridos no texto original.

(
TJDF:
APC 20100112130266 DF 0067996-94.2010.8.07.0001, 6ª Turma Cível, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, julgado em 14/11/2014) — com destaques não inseridos no texto original.

Por outro lado, a cobrança de
juros moratórios
não se mostra abusiva, sobretudo porque são devidos em caso de descumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, ocasião em que ocorrerá a conversão em execução por quantia certa e tornará líquida a dívida pecuniária, nos termos do art. 407 do Código Civil: “
ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes”
.

Nesta linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência dos tribunais estaduais, os seguintes precedentes que guardam relação de similitude com a situação sob enfoque:

(TJ-MS - AC: 08114765420218120002 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 25/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022).

(TJ-RS - AC: 70081418055 RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019).

Ademais, do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor dos contratos, denota-se que as partes
definiram taxa de juros de mora
na proporção de 12% ao ano — o quê credencia, ‘
ipso facto
’, de forma linear, e amparado no princípio da autonomia privada, a validade da previsão dos juros de
mora pactuados, porquanto o percentual não viola o disposto no Decreto nº 22.626/1933.

Em contrapartida, conforme entendimento sedimentado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça

é
inviável a cobrança de cláusula penal compensatória cumulada com perdas e danos
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.426.568/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.),
e somente se admite cumulação com multa compensatória quando a cláusula penal tiver natureza moratória
((
AgRg
no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013,
DJe
de 11/12/2013.). No caso, a cláusula penal possui natureza compensatória que abrange todo o dano decorrente da inexecução do contrato. Neste influxo de ideias, através de um mero raciocínio silogístico, conclui-se, a toda evidência, que a cobrança de perdas e danos constantes no item 12.2, alínea ‘
iii
’ dos contratos deve ser declarada nula vez que eventuais perdas e danos já estão abrangidos pela cláusula penal compensatória.

Por fim, nos termos do atual entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça
, até mesmo nas relações de consumo, havendo previsão contratual, mesmo em se tratando de contrato de adesão, a cobrança de
honorários advocatícios extrajudiciais
pelo credor não é considerada abusiva em caso de mora ou inadimplemento, sendo que tal verba não se confunde com aqueles de sucumbência.

Por oportuno, colaciono os seguintes arestos em que esse entendimento tem prevalecido, em situações análogas à presente:

(
AgInt
no REsp n. 1.623.134/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)

(
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

(
AgInt
no REsp n. 1.377.564/AL, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe
de 2/8/2017.)

Nesta linha de raciocínio, o percentual estipulado em 20% não se mostra abusivo, à míngua de qualquer elemento trazido pelo embargante, que após firmar, por livre e espontânea vontade, os contratos, se insurge genericamente quanto ao percentual convencionado. Aliás, o percentual foi estabelecido dentro do limite estabelecido pelo Código de Processo Civil [art. 85], o qual utiliza-se em equiparação.

Por derradeiro, a fim de evitar alegação de omissão, quanto ao pedido de revogação da tutela cautelar que deferiu o sequestro dos grãos, deflui-se que se trata de temática que já foi alvo de decisão judicial, sendo afastada, na íntegra, pelo quê, inclusive, se operacionalizou o instituto da preclusão temporal [art. 223 do Código de Processo Civil/2015], consoante se pode verificar do conteúdo dos dados e das informações registradas no veredicto juntado no evento nº 43730777 da execução nº 1009087-37.2020.8.11.0015. E mais, eventual direito de terceiros (credores de primeiro grau), deve ser pleiteado por eles próprios, pois não é lícito pleitear direito alheio em nome próprio [art. 18 doCódigo de Processo Civil].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na petição inicial dos embargos à execução opostos por Marcio José
Vicenzi
contra Bunge Alimentos S.A., para o fim de:

a)

DECLARAR
a nulidade da Cláusula XII, item 12.2, alínea
iii
, diante
a
impossibilidade de cumulação de perdas e danos e lucros cessantes com cláusula penal compensatória;

b)
DETERMINAR
a readequação da multa contratual (cláusula penal), prevista nos contratos firmados entre as partes (eventos nº 34795829 a 34796553 dos autos da execução nº 1009087-37.2020.8.11.0015), para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a quantia inadimplida;

c)

INDEFERIR
os demais requerimentos;

d)

DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos de execução em apenso (1009087-37.2020.8.11.0015).

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil],
CONDENO
o embargante, no pagamento de 70% das custas processuais e o embargado no pagamento dos demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 8.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o embargante e a embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atualizado atribuído à causa, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14
.º do Código de Processo Civil]
. (...)” (ID.
275544393
)

Contra a sentença, a Empresa Apelante apresentou recurso de apelação, alegando não ser a responsável pelo pagamento das cotas condominiais, vez que o imóvel havia sido entregue.

Pois bem.

O primeiro ponto controverso do recurso da
Apelante

se refere
à natureza jurídica da multa prevista na
Cláusula 12.2
, item
i
, dos contratos celebrados entre as partes, bem como à possibilidade de sua
cumulação com indenização por perdas e danos.

A sentença considerou que a
cláusula penal
possuía
natureza compensatória
, declarando a
nulidade
da
Cláusula XII, item 12.2, alínea
iii
, por entender
impossível
a
cumulação de perdas e danos com cláusula penal compensatória.

O
correto
enquadramento da natureza jurídica da cláusula penal é essencial para a solução da controvérsia, pois a
cláusula penal moratória
visa punir o atraso no cumprimento da obrigação, enquanto a
compensatória
tem por objetivo
prefixar os danos decorrentes do inadimplemento.

Analisando
a
redação contratual
da
Cláusula XII, item 12.2
, dispõe expressamente:

Tal previsão revela de modo inequívoco que a multa de 50%
prevista na
alínea i

incide
sobre o saldo inadimplido
, configurando
natureza moratória
, pois visa punir o
atraso ou inadimplemento parcial
, e
não compensatória
, que se destinaria a
prefixar a totalidade do prejuízo da parte inocente
.

Já a
alínea
iii
prevê
perdas e danos
e
lucros cessantes
, justamente para
indenizar prejuízos
efetivos que superem a penalidade pactuada, conforme
autorizado pelo art. 416, p
arágrafo único, do Código Civil, que assevera:
“Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.”.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CEDULA DE PRODUTO RURAL -CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 -
segundo
o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as "diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, do CPC/2015
) .
2- No caso, a realização de audiência de instrução e julgamento, iria apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador, não havia por que protelar a decisão do feito. 3-
O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade. É que, a cláusula penal tem a finalidade
de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do CC. Sentença
reforma
.
Embargos à Execução julgado improcedentes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005700-97.2013.8 .11.0040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)
Destaquei

Portanto, a conclusão adotada pelo juiz singular de que a cláusula penal
“abrange todo o dano decorrente da inexecução”
não se sustenta, pois
confunde
a
finalidade da multa moratória
com a da
compensatória
, em clara contrariedade ao teor contratual e ao entendimento consolidado na jurisprudência.

Em verdade, ao pactuar a multa moratória e, separadamente, a possibilidade de perdas e danos, as partes ajustaram instrumentos distintos: um para
penalizar a mora
e outro para
indenizar prejuízos efetivos
, como o aumento do custo de reposição
do produto no mercado
– o chamado
“
wash
out
”

-
, sendo
plenamente lícita e eficaz essa disposição contratual
.

Destarte, mostra-se
necessária a reforma da sentença
para afastar a declaração de nulidade da
Cláusula XII, item 12.2, alínea
iii
, reconhecendo
sua validade e a possibilidade de cumulação da multa moratória com perdas e danos comprovados.

Por outro lado, quanto à redução da multa de 50% para 20% sobre o valor inadimplido, a r. sentença recorrida
se pautou
no
art. 413 do Código Civil
, que determina a intervenção judicial para reduzir a penalidade quando
manifestamente excessiva
.

O exame dos autos revela que a
multa fixada em 50% do valor inadimplido
, em contratos de compra e venda de grãos, revela-se
desproporcional
em relação ao objeto e valor do contrato, sobretudo diante das oscilações de mercado inerentes à atividade agrícola, configurando
enriquecimento sem causa
.

A redução para
20%
atende ao
princípio da proporcionalidade e razoabilidade
, além de estar em consonância com a jurisprudência consolidada:

(...) Hipótese na qual o recurso deve ser provido para limitar o valor da multa moratória a 20% do total do valor do débito. (TJ-MG - AI: 10518160011491001 Poços de Caldas, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021)

Portanto, deve ser mantida a redução operada na sentença.

Por fim, a
Empresa Apelant
e questiona a
distribuição dos ônus de sucumbência
determinada na sentença, argumentando que
sucumbiu em parte mínima
, devendo ser aplicado o
parágrafo único do art. 86 do CPC
, que prevê:
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”.

A aplicação desse dispositivo encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece a sucumbência mínima quando o proveito econômico obtido pela parte é irrisório ou insignificante frente ao conjunto do litígio:

PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA .
O ordenamento processual estabelece que, se um litigante sucumbir em menor parte do pedido, deverá o outro suportar integralmente os encargos da sucumbência
(
CPC
, art. 86, parágrafo único).
(TJ-RJ - APL: 00618919020198190021 202300191931, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 08/11/2023)

Analisando os pedidos formulados
na
petição inicial
dos embargos à execução
, verifico que pleiteou: (i) revogação das medidas liminares; (
ii
) nulidade da citação; (
iii
) nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título; (
iv
) nulidade da execução por falta de comprovação das perdas e danos; (v) declaração de inexistência do débito; (vi) onerosidade excessiva e revisão de todas as cláusulas contratuais; e (
vii
) redução da cláusula penal de 50% para percentual entre 5% e 10%.

Desses pedidos, apenas o último foi parcialmente acolhido, com a redução da multa para 20% – percentual ainda superior ao pleiteado pelo
Apelante
(5% a 10%). Todos os demais pedidos foram rejeitados, mantendo-se a exigibilidade do título executivo, o reconhecimento do débito e a validade das demais cláusulas contratuais.

Nesse cenário, é evidente que
a ora Apelante

sucumbiu em parte mínima, justificando-se a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC
.

Ademais, considerando o princípio da causalidade, foi o inadimplemento do
Apelado
que
deu causa à execução
e aos consequentes embargos, o que reforça a conclusão de que
ele deve arcar integralmente
com os
ônus sucumbenciais
.

Portanto, também neste ponto, a sentença
merece reforma para determinar
que o
Apelado
arque
integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PR
OVIMENTO
ao recurso
de apelação int
erposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A
.
,
para
:

a) R
econhecer a natureza moratória da multa contratual prevista na
Cláusula 12.2, item i
, dos contratos celebrados entre as partes, afastando a declaração de nulidade da
Cláusula XII, item 12.2, alínea
iii
, permitindo sua cumulação com a indenização por perdas e danos;

b) Determinar que
o Apelado
arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Sem majoração das custas, em razão do parcial provimento do recurso.

(STJ, Tema n. 1.059
)

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025